Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direto civil e processual civil. Juízo de retratação em apelação cível. Plano de saúde. Tratamento urgente em UTI. Negativa de cobertura. Tema 1.365/STJ. Dano moral. Distinguishing. Manutenção da condenação com reajuste de fundamentação. Juízo de retratação refutado.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação cível em que se discute a responsabilidade de operadora de plano de saúde pela negativa de cobertura de tratamento (curativo a vácuo) prescrito em caráter de urgência a paciente internada em UTI, acometida por AVC isquêmico, com risco de agravamento clínico grave.
2 - O acórdão recorrido manteve a condenação da operadora ao pagamento de danos morais, ao fundamento de que a recusa agravou o estado clínico e emocional da autora, reconhecendo violação à sua integridade físico-psíquica. Os autos retornaram para eventual juízo de retratação em razão da tese firmada no Tema 1.365 do STJ.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade da tese fixada no Tema 1.365/STJ ao caso concreto, quanto à impossibilidade de presunção automática do dano moral em negativa de cobertura por plano de saúde; (ii) a existência de elementos fáticos concretos que configurem efetiva lesão extrapatrimonial apta a justificar a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir
4 - O Tema 1.365/STJ veda a presunção automática do dano moral (in re ipsa), mas admite a indenização quando presentes elementos que demonstrem alteração anímica superior ao mero aborrecimento, considerando os riscos do tratamento e o agravamento da condição de saúde.
5 - Verifica-se o distinguishing em relação ao paradigma, pois a hipótese dos autos trata de negativa de tratamento urgente (Curativo VAC) para paciente em UTI com risco de morte documentado (AVC isquêmico e risco de infecção bacteriana grave), diversamente do caso do STJ, que envolvia terapia ambulatorial contínua sem urgência imediata.
6 - A recusa da operadora foi genérica e irrazoável, limitando-se a citar normas regulamentares sem analisar a gravidade do quadro clínico, conduta refutada por laudo pericial judicial que considerou o tratamento imprescindível e sem alternativas.
7 - A condição de hipervulnerabilidade da beneficiária, que se encontrava sob curatela judicial por incapacidade civil à época dos fatos, amplifica o impacto anímico da negativa de cobertura.
8 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ, inclusive em julgados do próprio relator do Tema 1.365, preserva o entendimento de que a recusa de atendimento em situações de urgência ou emergência enseja reparação por danos morais.
9 - O reajuste da fundamentação é necessário para alinhar o julgado ao standard interpretativo do STJ, fundamentando a condenação não na presunção, mas nas provas documentais e periciais que demonstram a violação concreta da integridade físico-psíquica da autora.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e juízo de retratação refutado para manter integralmente o acórdão, com reajuste de fundamentação.

Tese de julgamento: “1 - A tese firmada no Tema 1.365/STJ veda a presunção de dano moral in re ipsa na simples recusa de cobertura, mas não afasta a indenização quando elementos concretos demonstram agravamento do risco à saúde e abalo psicológico superior ao mero dissabor. 2 - A negativa de tratamento de urgência para paciente internada em UTI, com risco vital e incapacidade civil comprovada, configura distinguishing fático que autoriza a manutenção da condenação por danos morais mediante fundamentação baseada na prova dos autos.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.365 (REsp 2.197.574/SP e REsp 2.165.670/SP), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/03/2026. STJ, AgInt no AREsp n. 2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07/04/2025, DJEN 11/04/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 2.761.705/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/08/2025, DJEN 18/08/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 2.618.971/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024. STJ, AREsp n. 2.645.864/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/03/2025, DJEN 20/03/2025. TJDFT, Acórdão 2065787, proc. 0706445-47.2025.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 24/11/2025. TJDFT, Acórdão 2047095 (ID 76698974), 5a Turma Cível.